Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO. CARÊNCIA DE VAGAS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. DEVER DO ESTADO.
I – É dever do Estado assegurar o efetivo acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos portadores de autismo, com a garantia de acompanhante especializado e adequação curricular, comprovado por relatórios médicos e laudos, arts. 208, inc. III, da CF; 232, caput e § 2o, da LODF; 53, inc. I e 54, inc. III, da Lei 8.069/1990; 58, caput e 59, inc. I, §§ 1o e 2o, da Lei 9.394/1996; 28, incs. VII e XVII, da Lei 13.146/15; 3o, inc. IV, letra “a” e parágrafo único, da Lei 12.764/12.
II – O dever constitucional do Estado em garantir o acompanhamento especializado aos alunos da rede pública de ensino portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), prevalece sobre a justificativa de carência de vagas ou dos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade, a fim de assegurar o pleno desenvolvimento do estudante.
III – Apelação desprovida.